Tribunal: TJDFT
Processo: 0715498-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. DOLO. EXCESSO DE PODER. INFRAÇÃO DE LEI. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de no 630, fixou tese jurídica no sentido de que “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". Assim, verificada a dissolução irregular de empresa, revela-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva ajuizada em sede de execução para a dívida de natureza tributária ou não. E, nesse sentido, o colendo STJ editou a Súmula de no 435, consolidando o entendimento de que existe uma presunção de irregularidade da dissolução de empresa que deixa de funcionar no local do seu domicílio fiscal.
2. Nada obstante, para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, a legislação tributária exige que tenham intervindo diretamente ou por omissão no ato e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, a teor dos arts. 134 e 135 do CTN.
3. Negou-se provimento ao Agravo